Tribunal: TJES
Processo: 5015351-47.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015351-47.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
RECORRIDO: SERGIO SOARES COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015351-47.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME

RECORRIDO: SÉRGIO SOARES COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELAS ACOSTADAS PELA RÉ CONSIDERADAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ARTIGO 373, II, CPC. MULTA AFASTADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor afirma que contratou os serviços educacionais da ré e efetuou o pagamento de três mensalidades, sustentando a má prestação dos serviços, motivo pelo qual requer a rescisão do contrato, mas sem a cobrança de multas.

A ré, por sua vez, em contestação, defende que, sendo o contrato um instrumento bilateral e caracterizado pela reciprocidade de direitos e obrigações, a cobrança da multa levada a efeito pela mesma se mostra totalmente legítima, já que a iniciativa de rescindir unilateralmente o contrato foi do próprio autor e, portanto, a restituição dos valores não é devida. Ainda, sustenta pela inocorrência de danos morais e realiza pedido contraposto em face do autor.

Em sede de sentença, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4360763), a ré sustenta que não foram todos os alunos matriculados que apresentaram irresignação quanto aos serviços prestados pela Recorrente e que a satisfação do consumidor em relação ao curso ministrado é completamente subjetivo, não havendo como afirmar que o curso contratado não possui qualidade. Aduz, ainda, que restou devidamente comprovado que os alunos não eram bloqueados para realizarem questionamentos, através das telas acostadas aos autos e que todas as aulas ministradas tiveram professores experientes, não havendo, portanto, má prestação do serviço. Por fim, defende a inexistência de danos morais.

Preliminarmente, considerando que o risco irreparável para parte Recorrente (artigo 43 da Lei nº 9099/95) não foi devidamente demonstrado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese as alegações da Recorrente, coaduno com o entendimento do juízo singular sobre a existência de danos materiais e a rescisão contratual sem aplicação de multa.
É
incontroverso que, sobre a prestação do serviços da empresa ré, outros alunos que contrataram o curso oferecido pela mesma não ficaram satisfeitos, conforme reclamações acostadas aos autos.

Ademais, a
Recorrente não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço (artigo 373, II, CPC). É
importante salientar que o uso de telas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a prestação eficaz e plena do serviço, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios para que as alegações autorais sejam afastadas, o que não verifico no caso dos autos.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“(...) A requerida, no ônus da prova que lhe incumbe, juntou apenas telas unilaterais comprovando que as aulas eram realizadas de forma remota, sendo que as telas são insuficientes para comprovar que os alunos não eram bloqueados para fazer perguntas e que os professores eram qualificados para ministrar as aulas, já que essas são as reclamações do requerente e demais alunos.”

Neste sentido:

COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Conjunto probatório que possibilita apurar que houve
falha na prestação de serviços prestados pela autora – Rescisão contratual motivada – Inaplicabilidade de multa contratual
– Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1015575-26.2020.8.26.0068; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022)

Quanto aos danos morais, entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez que o mero descumprimento contratual não é suficiente para configurar a ocorrência de tais danos.

Vejamos:

RESCISÃO CONTRATUAL –
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/profissionalizantes – Pedido de Rescisão fundamentado na falha de prestação de serviços- Comprovação
- Ocorrência: – Procede o pedido de rescisão contratual
consubstanciado na falha de prestação de serviços, se restou demonstrado que a prestadora não cumpriu o quanto avençado no contrato, devendo ser obrigada a restituir os valores pagos pela contratante, bem como, isentando-a do pagamento de multa rescisória.
DANO MORAL – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/ profissionalizantes- Rescisão contratual – Falha na prestação de serviços configurada
– Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não Cabimento: – O transtorno da parte em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais/profissionalizantes, em razão da falha na sua prestação, se amolda ao mero aborrecimento quotidiano, não sendo passível de indenização por abalo moral, uma vez não demonstrada a ocorrência do alegado prejuízo sofrido.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000135-07.2017.8.26.0161; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Assim, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais, no caso em tela.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais. Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)